Tribunal: TJPA
Processo: 0800475-38.2021.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800475-38.2021.8.14.0060

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: BRUNO MENEZES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0800475-38.2021.8.14.0060

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

TOMÉ-AÇU-PARÁ ( VARA ÚNICA)

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR -

OAB/PA 16837-A

APELADO: BRUNO MENEZES DA SILVA

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DE CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E ESPECÍFICA DO AUTOR. SENTENÇA NULA. VIOLAÇÃO AOS §§ 1º E 6º DO ART. 485 DO CPC E À SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono de causa. Sustenta o apelante a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal e específica e pela ausência de requerimento da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve regular intimação pessoal e específica da parte autora para impulsionar o feito, como condição para extinção por abandono de causa; (ii) definir se a extinção do processo depende de prévio requerimento da parte ré, nos termos do §6º do art. 485 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige o cumprimento do §1º do mesmo artigo, que estabelece:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (...) §1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, o juiz ordenará a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

4.

O ato ordinatório que precedeu a sentença não observou a exigência legal de pessoalidade e especificidade, apresentando o seguinte teor (ID 33307126):

"Certifico que, conforme consulta ao sistema, decorreu o prazo sem manifestação da parte autora. Diante disso, intime-se a parte autora para manifestar-se em 5 dias, sob pena de extinção nos termos do art. 485 do CPC."

5.

A referida intimação não atendeu aos requisitos legais, pois:
a) foi dirigida apenas ao advogado constituído, e não pessoalmente à parte autora;
b) utilizou linguagem genérica e imprecisa, sem indicar tratar-se de intimação específica por abandono de causa.

6.

Além disso, após a manifestação da parte ré nos autos, a extinção do feito por abandono de causa também depende, nos termos do
§6º do art. 485 do CPC
, de requerimento da parte contrária:

"§6º Oferecida a contestação, o autor será intimado pessoalmente para dar andamento ao processo, no prazo de 5 (cinco) dias, independentemente de requerimento do réu, salvo quando a causa estiver parada por conveniência do autor."

7.

A sentença, ao extinguir o processo sem observar os §§ 1º e 6º do art. 485 do CPC, incorreu em
error in judicando
, pois:

·

Não houve intimação pessoal da parte autora;

·

A intimação não foi específica quanto ao risco de extinção por abandono;

·

Inexistiu requerimento da parte ré após sua manifestação nos autos;

·

Houve confusão entre os incisos III e VI do art. 485 quanto à causa da extinção, conforme expressamente reconhecido no acórdão.

9.

Nesse sentido, colaciona-se julgado análogo da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DO ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA COM FUNDAMENTO JURÍDICO EQUIVOCADO. SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA PREVISTO NO ART.485, III DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE AUTORA NA FORMA DO ART. 485, §6º, DO CPC. SÚMULA N.º 240 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJPA – Apelação Cível nº 0262280-70.2016.8.14.0301, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices – j. 17/10/2023)

10.

Assim, impõe-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono de causa exige intimação pessoal e específica da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

2.

A ausência de tais requisitos torna nula a sentença por afronta ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III, §§1º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 240; TJPA, Apelação Cível nº 0262280-70.2016.8.14.0301, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 17.10.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800475-38.2021.8.14.0060

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

TOMÉ-AÇU-PARÁ ( VARA ÚNICA)

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR -

OAB/PA 16837-A

APELADO: BRUNO MENEZES DA SILVA

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de

Tomé-Açu-Pará , que julgou extinto o processo sem resolução de mérito fundado no abandono de causa.(
Pje ID

33307126).

Declaratórios apresentados por
BRUNO MENEZES DA SILVA e BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. (
PJe IDs

33307127 e 33307130).

Contrarrazões apresentadas.( PJe IDs 33307133 e 33307134).

Recursos de Embargos de Declaração julgados da seguinte forma segundo visualização:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121716271900000000032062168

As razões recursais insertas

no Recurso de

Apelação Cível agendam os seguintes argumentos:

a.

necessidade de intimação pessoal, que inexistente;

b.

abandono de causa não configurada e

c.

indevida condenação em honorários advocatícios.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID 33307137).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 33307143
)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0800475-38.2021.8.14.0060

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

TOMÉ-AÇU-PARÁ ( VARA ÚNICA)

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR -

OAB/PA 16837-A

APELADO: BRUNO MENEZES DA SILVA

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de

admissibilidade.

A sentença combatida se assenta na fundamentação principal do artigo 485, III, do CPC :

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Não obstante, à legitimação do fundamento exigível é a intimação
pessoal
do litigante, cuja indiferença recai na afronta direta ao princípio do devido processo legal causando a

acertada nulidade da sentença.

Nesse sentido, a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará decide:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DO ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA COM FUNDAMENTO JURÍDICO EQUIVOCADO
.
SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA PREVISTO NO ART.485, III DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE AUTORA NA FORMA DO ART. 485, §6º, DO CPC
. SÚMULA N.º 240 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Cinge-se a controvérsia recursal quanto a impertinência da extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485 do CPC, tendo em vista que o autor não se manifestou quando deveria.

2
)
In casu
, vislumbrou-se a possível configuração de abandono de causa, previsto no art. 485, III, do CPC, e não do previsto no inciso IV do mesmo dispositivo legal, uma vez que restaram presentes a legitimidade e o interesse processual.

3) Sendo assim, a extinção do feito por abandono, sem a prévia intimação pessoal para que a parte dê andamento ao feito, constitui
error in procedendo
, eis que inobservada a regra contida no §1º do artigo 485 do CPC.

4) Destarte, verifica-se que o feito foi extinto prematuramente, com fundamento equivocado no inciso VI do CPC. E sendo caso de abandono de causa do art. 485, III do CPC, exige-se prévia intimação pessoal da parte.

5)
Ademais, vejo ainda que a sentença foi prolatada em confronto com o §6º, do art. 485 do CPC, que preleciona que, após apresentada manifestação da parte ré nos autos, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Bem como em desconformidade com a súmula n.º 240, do STJ.

6)
Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito.

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0262280-70.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023).

Destaquei.

Dessarte, para que a sentença combatida seja ou não mantida, deve ser verificado se

o Apelante
sofreu

intimação

específica ao abandono de causa, que não ocorreu.

A redação que originou a sentença extintiva parte de um ato ordinatório, segundo visualização:

Peca a redação por não indicar a especificidade da intimação(abandono de causa).

Erra a objurgada por não observar que inexiste a pessoalidade da intimação que,

em repetição, não foi específica.

Equivoca-se a sentença combatida por não compreender que

a extinção por abandono de causa exige a conjugação desses dois núcleos:

a.

comunicação específica e

b.

pessoalidade da intimação.

Nada disso há, que autoriza a nulidade da sentença combatida
por
error in judicando
a não prover maiores digressões.

Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação e dou provimento para

cassar a sentença combatida pois nula de pleno direito

conforme raciocínio jurídico

ao norte lançado.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo

a quo
com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 10/03/2026